Tribunal: TJSP
Processo: 2006306-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000733211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2006306-53.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL, é embargado
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE E XAVIER DE
AQUINO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2006306-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2006306-53.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Prefeito do Município de São Caetano do Sul
Embargado: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Interessado: Presidente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Comarca: São Paulo
Voto no 41.0340
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões e contradições
- Inocorrência – Efeito infringente possível, mas só quando
configuradas quaisquer das hipóteses de cabimento de
embargos
de
declaração,
o
acolhimento
provocar,
necessariamente, mudança na situação de fato ou de direito,
indicada no acórdão embargado, em grau suficiente para alterar
o resultado do julgamento anterior – Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos para indicar contradições,
omissões e obscuridade, em face de V. Acórdão
que, por votação unânime, julgou procedente ação
direta
de
inconstitucionalidade
proposta
pelo
Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
face
da
expressão:
“sendo
extensiva
aos
aposentados”, contida no art. 3o da Lei no 5.751,
de 27 de junho de 2019, do Município de São
Caetano do Sul.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2006306-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Não se deixou de apreciar qualquer questão posta em sede recursal.
Portanto, não ocorre o que vem indicado pelo
art. 1022, do N.C.P.C.
Assim,
o
que,
na
verdade,
pretende o embargante, ao opor estes embargos,
é dar-lhes natureza de infringência. Isto é
mesmo possível, conforme entende este Relator,
mas, somente, quando da ocorrência de quaisquer
das hipóteses de cabimento deste recurso e isto
vier a provocar mudança no resultado anterior,
o que, “in casu”, não aconteceu.
Já
assentou
o
C.
STJ
em
Embargos de Declaração em Recurso Especial
15.569
DF (91 20959-7), relatados pelo Min.
Ari Pargendler, julgados em 08 de agosto de
1996, que “Os embargos de declaração só podem
ter efeitos modificativos se a alteração do
acórdão é conseqüência necessária do julgamento
que supre a omissão ou expunge a contradição.
Embargos de Declaração não conhecidos”.
Por fim, No mais, a tentativa do
embargante de preparar recurso a Egrégio Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2006306-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Superior, no que tange a sua admissibilidade, não
basta para o acolhimento deste recurso.
Assim sendo, por não estarem
presentes os requisitos do art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil, resta o presente
recurso rejeitado.
Isto
posto,
rejeitam-se
os
embargos de declaração.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator